Tribunal: STF
Processo: ARE 1216345
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Por meio de decisão proferida em 30.09.2019, determinei a devolução destes autos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.
    2. Em 25.06.2020, os autos foram novamente enviados a esta Corte, por força de decisão do Tribunal a quo, assim fundamentada:
    “(…)compulsando os autos, observo que o agravo interposto impugna a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto por não ter sido esgotada a via recursal ordinária, matéria diversa daquela que foi objeto do aludido representativo.
    Diante deste contexto, determino à DIFEP que proceda à devolução dos autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal para os devidos fins”.
    3. No caso em exame, devem os autos retornar à instância de origem. Esta Corte fixou entendimento no sentido de ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de embargos de declaração, ainda que a apelação tenha sido decidida monocraticamente. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO. HIERARQUIA DE NORMAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91. LEI Nº 9.430/96. SOBRESTAMENTO REVOGADO. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 377457. DESPROVIMENTO.
    1. A exigência contida na norma do artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no que diz respeito à ultima instância de julgamento, refere-se ao pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal ou Turma Recursal, sendo cabível a interposição do extraordinário contra acórdão de embargos de declaração, ainda que a apelação, recurso ordinário ou inominado tenham sido decididos, antes, monocraticamente.
     2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 377457, Relator Ministro Gilmar Mendes, assim se pronunciou: EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
    3. O pronunciamento exarado pelo Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.
    4. Agravo regimental desprovido”. (AI 702.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.04.2013, sem grifos no original)
    4. Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questões relevantes para a solução completa da causa, e com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, reitero a determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após o julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator